Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717187-87.2023.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 73008040, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o pedido de desistência, resolvendo, sem apreciação do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. A apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, não acostou aos autos qualquer documento apto a corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Limitou-se a declarar que não dispõe de renda que lhe permita arcar com as despesas processuais, porquanto sua renda mensal seria insuficiente para fazer frente a tais custos sem comprometer o seu próprio sustento. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 73589590, determinou a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada. Em petitório de ID 74073750, o patrono da parte recorrente afirma que não conseguiu manter contato com a parte representada, razão pela qual pugnou por sua intimação pessoal para cumprimento da decisão. É o relatório. Decido. Inicialmente, é preciso destacar que o pedido de intimação pessoal, formulado pelo patrono da parte recorrente, foi realizado após o transcurso do prazo concedido na decisão de ID 73589590, escoado desde o dia 15/07/2025, consoante se infere da consulta à aba “Expedientes” do sistema Pje de 2o Grau: Ademais, não foi apresentada qualquer prova ou argumento capaz de corroborar a impossibilidade de contato do causídico com a parte apelante, sobretudo porque o próprio advogado forneceu, na petição de ID 74073750, o número telefônico de sua constituinte. Noutro giro, o Código de Processo Civil prevê a intimação pessoal excepcionalmente, como ocorre com a Defensoria Pública (art.186, §2o, CPC), o que não é aplicável ao caso em tela, em que a parte é representada por advogado particular. Isso porque incumbe à parte manter contato e fornecer ao advogado por ela constituído os meios necessários ao efetivo cumprimento de suas funções processuais, sendo dever implícito na relação de confiança e de cooperação que deve existir entre a parte e o seu causídico. Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo causídico da parte apelante. Passo a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No intuito de realizar um exame compreensivo da alegada situação de hipossuficiência, esta Relatoria determinou a apresentação de arcabouço documental no sentido de confirmar o contexto de penúria da recorrente. A abordagem cumpre iter processual relacionado ao entendimento da egrégia 8a Turma Cível, que estabeleceu como critério objetivo a percepção de até 5 (cinco) salários-mínimos brutos mensais para o deferimento ou, caso a remuneração seja superior, a comprovação de que existam despesas absorvendo a mencionada renda. O entendimento decorre do também objetivo parâmetro utilizado pela DPDF, nos termos da Resolução no 140/2015, que exige como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A despeito de ter sido franqueada à apelante a oportunidade de comprovar sua renda, observa-se que o prazo transcorreu in albis, de forma que não existem nos autos elementos de prova que viabilizem a análise da alegada hipossuficiência alegada. Em casos como o presente, em que a documentação comprobatória é inexistente, ou mesmo diante de sua insuficiência, a 8a Turma Cível tem entendido pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Conquanto tenha sido concedido prazo para a parte requerente comprovar sua condição de hipossuficiência, não fez ela prova necessária a demonstrar o direito à concessão do benefício, limitando-se a apresentar documentação desatualizada e inservível para fins de comprovação de seus rendimentos. 3. A situação delineada não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, estando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1760165, 07300101420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica e da pessoa física, por meio de documentação atualizada, o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida acertada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1822334, 07488151520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA formulado pela apelante. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 16:08:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora